Tribunal: STF
Processo: RHC 61116
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
- Habeas corpus. Cassação de fiança no despacho de recebimento da denúncia que classifica - em contraposição à classificação dada pela autoridade policial - o delito como inafiançável. 
- Pela conjugação dos artigos 338 e 339 do Código de Processo Penal, tem-se que a desclassificação, para efeito de cassação da fiança, pode dar-se no próprio despacho de recebimento da denúncia, até porque - como decorre, inequivocamente, dos termos do artigo 383 do C.P.P. - a classificação provisória do delito é a da denúncia, e não a da autoridade policial. 
Não-ocorrência, no caso, de classificação abusiva do Ministério Público. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.